Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013655-78.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – SUSPENSÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PERDA DE OBJETO
– NÃO OCORRÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O cumprimento de decisão judicial liminar em sede de Ação de Mandado de Segurança não enseja, por si só, a perda do objeto, ainda que a liminar possua natureza satisfativa.

2. Ao analisar a Representação de Natureza Externa, constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar.

3. Afronta o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Lei Complementar no 269, de 22 de janeiro de 2.007).

4. Por fim, registro que a ordem aqui concedida não significa declarar nula da Representação de Natureza Externa acima mencionada, pois tal declaração somente deverá ocorrer pelas vias ordinárias. A nulidade aqui pronunciada restringir-se-á à ausência de contraditório e ampla defesa na empresa Impetrante na referida representação, o que deverá ser observado durante o seu trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

5. Ordem Parcialmente Concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança impetrado por RODANDO LEGAL – SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, em face de ato acoimado indigitado ilegal atribuído ao CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na decisão proferida nos autos de Representação de Natureza Externa n. 18.880-8/2019.

Narra a empresa Impetrante que foi vencedora do Pregão Eletrônico no 053/2018 promovido pela SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, visando escolher empresa para prestação de serviços na área de remoção de veículos em decorrência de infrações administrativas do Código de Trânsito Brasileiro e para gerenciamento do pátio de acautelamento dos referidos veículos, podendo organizar e realizar leilões dos veículos não liberados por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Afirma que firmou o Contrato n. 291/2018, dando início às suas atividades, tendo tomado conhecido da aludida RNE, onde foram suscitadas alegações fantasiosas, tais como sobrepreço, a qual não tem procedência, pois os preços praticados são os mais módicos de toda a região.

Alega que em decorrência dessa acusação foi deferida a medida cautelar de urgência, ordenando a suspensão do referido contrato.

Frisa que não está requerendo a manifestação quanto ao mérito da representação, mas para que seja anulada a medida cautelar que deixou totalmente de lado o seu direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de forma que seja declarada nula a ordem para suspender a execução do Contrato 291/2018 firmado entre a SEMOB e a RODANDO LEGAL.

Liminar parcialmente deferida, conforme decisão prolatada no Id. 15709977.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso requereu seja declarada a perda de objeto, ante ao cumprimento da liminar, conforme manifestação no Id. 17595965.

O Estado de Mato Grosso também manifestou pela perda do objeto, conforme petição anexada no Id. 17613998.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça também opinou pela perda do objeto, conforme parecer acostado no Id. 24006475.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que o cumprimento de decisão judicial liminar em sede de Ação de Mandado de Segurança não enseja, por si só, a perda do objeto, ainda que a liminar possua natureza satisfativa.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão. (TJ/MT - N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Refuto, pois o pedido de reconhecimento de perda de objeto requerido pelas partes e manifestado pelo
parquet
.

Feita esta consideração inicial, passo ao exame da matéria de mérito da ação mandamental.

A empresa Impetrante volta-se contra a decisão proferida nos autos de Representação de Natureza Externa com pedido cautelar n. 18.880-8/2019, de relatoria do Conselheiro Interino Moisés Maciel, onde foram aduzidas irregularidades como não divulgação de informações no Portal Transparência, sobrepreço e superfaturamento, bem como prazo de vigência contratual de 30 meses, em desacordo com o disposto no art. 57, § 3o da Lei n. 8.666/93; irregularidades no critério utilizado para definição da empresa vencedora do certame; utilização de veículos com transgressões ao CTB, ausência de recolhimento do ISSQN no Município de Cuiabá e cobrança de taxa “extra” aos munícipes que efetuam o pagamento das despesas de remoção e custódia dos veículos com cartão de crédito/débito.

Ao analisar a Representação de Natureza Externa acima mencionada, mormente o seu julgamento com relatório detalhado no Id. 15180978, constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar.

Somente tomou conhecimento, por meio de Diário Oficial, do acórdão que homologou a cautelar acima mencionada (Acórdão no 642/2019-TP e acostado no Id. 15180979, ou seja, após o julgamento pelo Colegiado do Corte de Contas.

Nesse contexto, em nenhum momento foi oportunizado a possibilidade de manifestação da empresa ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Lei Complementar no 269, de 22 de janeiro de 2.007),
in verbis:

Art. 63 Em
todas as etapas
do processo de julgamento de contas,
fiscalização de
atos e
contratos
e apreciação de atos sujeitos a registro,
será assegurada a ampla defesa e o contraditório a todos os responsáveis e interessados
. (NEGRITEI)

Restou claramente evidenciado ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório previsto na Carta Magna e na lei de regência da própria Corte de Contas.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO DE CONTAS
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCE/MT
– INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO – PEDIDO EXPRESSO –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA
. Em face da natureza precária, não há que se falar em perda do objeto da ação mandamental, pelo simples cumprimento da medida liminar. Havendo pedido expresso para que as intimações futuras sejam feitas em nome de advogado substabelecido, é nula a intimação expedida sem o nome do patrono.
Constatada a nulidade do acórdão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, resta evidenciada a inobservância do devido processo legal e, por consequência, a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante.
(TJ/MT - MS 0051518-98.2015.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) (NEGRITEI)

A configuração da ofensa ao contraditório e ampla defesa é tão evidente, que o Tribunal de Contas não ofereceu qualquer resistência (interposição de recurso) em cumprir a decisão que deferiu a liminar outrora deferida.

Ao contrário, formulou pedido expresso de perda de objeto pelo cumprimento da ordem judicial liminar.

Por fim, registro que a ordem aqui concedida não significa declarar nula da Representação de Natureza Externa acima mencionada, pois tal declaração somente deverá ocorrer pelas vias ordinárias.

A nulidade aqui pronunciada restringir-se-á à ausência de contraditório e ampla defesa na empresa Impetrante na referida representação, o que deverá ser observado durante o seu trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Diante do acima exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM vindicada, tão somente para suspender os efeitos da decisão proferida no julgamento da cautelar nos autos da Representação de Natureza Externa n. 18.880-8/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020